Tribunal: STF
Processo: Rcl 82380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hamburgueria e Pizzaria Baixo Pavuna Ltda., em 24.7.2025, contra a seguinte decisão do juízo da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Reclamação Trabalhista n. 0100966-03.2023.5.01.0069, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Do período não anotado na CTPS e do vínculo empregatício 



    A Reclamante alega ter prestado serviços na função de atendente de balcão, nos termos do art. 3º, CLT, no período de 10/11/2015 a 01/01 /2017, sem que houvesse a anotação do vínculo empregatício em sua CTPS. Destaca ainda que sua CTPS foi anotada em 02/01/2017 sendo imotivadamente dispensada em 12/06/2023, bem como que fora obrigada a constituir MEI na data de 24/06/2020 para que pudesse prosseguir com a prestação de serviços. A Reclamada nega que a obreira tenha se ativado nos termos do art. 3º, CLT, bem como destaca que por mera liberalidade quitou as parcelas trabalhistas de férias, 13º salários e FGTS. Salienta ainda que o término da relação contratual estabelecida decorreu da vontade da própria obreira equiparando-se a verdadeiro pedido de demissão. Por fim, nega que tenha compelido a obreira a constituir pessoa jurídica, ressaltando que tal constituição somente ocorreu em 02/02/2021.



    (...) Compulsando os autos verifico que a presente controvérsia diz respeito à existência de labor nos termos do art. 3º, CLT em período não anotado na CTPS, qual seja de 10/11/2015 a 01/01/2017, bem como em relação à sua continuidade após o término anotado na CTPS em 23/06/2020.



    (...) Observe-se ainda que o contrato de trabalho acostado pela Ré à fl. 38 dos autos corrobora a data de início da prestação de serviços registrada na CTPS obreira, qual seja: 02/01/2017. Dessa forma, considerando a anotação aposta na CTPS obreira e os demais documentos carreados aos autos pela ex-empregadora, indefiro o pleito autoral para reconhecimento da alegada prestação de serviços em período anterior à data de 02/01/2017, restando igualmente indeferidos os demais pedidos consectários. Entretanto, no que diz respeito à continuidade da relação empregatícia após a data de 23/06/2020 melhor sorte assiste a Autora.



    (...) Observe-se que não merece prosperar a tese defensiva no sentido de que a obreira teria prestado serviços na condição de microempreendedora individual, visto que sua inscrição no CNPJ somente ocorreu na data de 02/02/2021 (fl. 92), sendo certo que a prova oral produzida convergiu para o fato de que a prestação de serviços transcorreu nos mesmos termos após a data de 23/06/2020.



    (...) No que diz respeito às condições do término do contrato de trabalho, embora a presunção de continuidade do vínculo empregatício milite a favor do empregado, no presente caso a prova oral comprovou por meio do depoimento pessoal obreiro transcrito às fls. 175/176 dos autos que a obreira ao ser confrontada reconheceu a autenticidade do diálogo mantido por meio do aplicativo whatsapp, o qual se encontra acostado às fls. 100/101 dos autos por meio do qual informa de maneira expressa que não desejava continuar laborando.



    (...) Presentes, portanto, os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, declaro a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 02 /01/2017 a 12/06/2023, tendo o término do contrato de trabalho decorrido do pedido de demissão formulado pela obreira, conforme conversa mantida às fls. 99/101 dos autos, cuja autenticidade e veracidade restou confirmada pela obreira em seu depoimento pessoal” (fls. 198-202, e-doc. 3, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante ressalta que a beneficiária “ajuizou Reclamatória Trabalhista, requerendo, entre outros pedidos, o reconhecimento do vínculo de emprego mantido por meio de pessoa jurídica (pejotização), pleito esse diretamente relacionado ao Tema 1389 de Repercussão Geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho e da caracterização da relação de emprego em contratos com PJ interposta” (fl. 3).



    Argumenta que, “mesmo após a decisão do STF determinando a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essa matéria, proferida em 24 de abril de 2025, nos autos do RE 1297825 (Tema 1389), o juízo reclamado proferiu sentença em 02 de maio de 2025, julgando o mérito da lide em total desrespeito à ordem de suspensão nacional” (fl. 4). 



    Requer gratuidade de justiça e “a concessão da tutela de urgência, determinando-se a suspensão imediata da tramitação e dos efeitos da sentença proferida nos autos originários, até decisão final nesta reclamação” (fl. 5).



    Pede “o julgamento procedente da reclamação, com o reconhecimento da nulidade da sentença proferida em descumprimento à ordem de suspensão do STF, assegurando-se a eficácia da decisão proferida no Tema 1389 da Repercussão Geral” (fl. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Não há mais interesse processual no regular processo dessa reclamação.



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que em 24.7.2025 o processo foi suspenso pelo Tema 1.389. 



    Tendo em vista que o pedido da reclamante é a observância da suspensão nacional determinada pelo Relator o Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, houve a perda superveniente do interesse processual.



    Nos inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



    “O juiz não resolverá o mérito quando: 



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    4. Pelo exposto, julgo extinta a presente reclamação sem resolução de mérito (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora